Tribunal: TJDFT
Processo: 0708513-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708513-60.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EXPRESSO VILA RICA LTDA - ME, KOVR SEGURADORA S.A., ATUAL DENOMINAÇÃO DA INVESTPREV SEGURADORA S.A. APELADO: R. R. F. D. S. DESPACHO Intime-se a apelante EXPRESSO VILA RICA LTDA – ME para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a informação da seguradora ré, quanto à inexistência de apólice de seguro vigente na data do atropelamento do autor, em 29/3/2017 (IDs 40444857 e 40444858). Publique-se. Brasília, D.F., 28 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator